Tribunal: TJBA
Processo: 8117637-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117637-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POSITIVO INFORMATICA S/A

Advogado(s)
:
ROSIANE MUSIAL OLIVEIRA SPRADA, CARMEN LUCIA VILLACA DE VERON

APELADO: PRISCILA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANNA PAULA VIEIRA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO RECORRENTE EM APARELHO CELULAR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA SOLUÇÃO DEFINITIVA DO DEFEITO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO. APELAÇÃO ADESIVA. MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. RECURSO ADEVISO PROVIDO.

A ré não solucionou de forma definitiva o vício apresentado no aparelho celular adquirido pela consumidora, mesmo após intervenção da assistência técnica.

Aplicação do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo legal.

Desnecessidade de sucessivos envios do produto à assistência técnica quando o defeito se revela reincidente e de difícil solução, especialmente em produtos essenciais como celulares.

Caracterização do dano moral diante da frustração reiterada da consumidora e da privação do uso do aparelho.

Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada à extensão do dano suportado, em apelação adesiva.

RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Apelação Adesiva Nº 8117637-12.2023.8.05.0001, em que são partes, como Apelante e Apelado-Adesivo POSITIVO INFORMATICA S/A, e, como Apelado e Apelante-Adesivo, PRISCILA OLIVEIRA DOS SANTOS.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação e DAR PROVIMENTO a Apelação-Adesivo, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Gardênia Pereira Duarte

Relatora